Tribunal: TJMT
Processo: 1006556-28.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006556-28.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - REQUISITOS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – SÚMULA VINCULANTE 47 – INAPLICABILIDADE HONORÁRIOS CONTRATUAIS -

PRECEDENTES STF – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

A Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo.

A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 47.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1006556-28.2017.8.11.0000, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O Embargante narra que o acórdão deferiu o requerimento de destaque de honorários contratuais em Precatório/RPV próprio em benefício do causídico da parte contrária.

Alega que a referida decisão é omissa pois não se atentou para o entendimento pacífico dos tribunais superiores quanto ao tema em debate.

Assevera que em que pese os honorários contratuais serem titularizados pelo advogado da causa, os valores correspondentes devem ser pagos na mesma ocasião da liberação do dinheiro em favor do cliente, conforme precedentes do STF e do STJ (RE 968116, Relator(a): Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016, e AgRg no AgRg no REsp 1494498/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, respectivamente).

Dessa forma, conclui que tratando-se de execução contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios contratuais devem ser pagos quando da liberação do valor em favor do beneficiário (cliente do advogado).

Com essas considerações, requer que seja suprimida a omissão da decisão, com pronunciamento expresso deste juízo sobre os precedentes invocados.

O Embargado apresentou contrarrazões, alegando que o presente recurso está sendo manuseado não para esclarecer contradição, obscuridade ou omissão, mas sim para que haja uma reanálise de matéria já julgada.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020